Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. FALSIDADE DE DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de contradição no acórdão, especificamente em relação à ausência de comprovação da alegada falsidade de documento, nos termos do art. art. 429, inc. I, do CPC, os embargos de declaração devem ser providos com o intuito de sanar a contradição apontada e reconhecer a união estável entre as partes.
3. Embargos de declaração interpostos pela apelante conhecidos e providos com efeitos infringentes. Embargos de declaração manejados pelo apelado não conhecidos. Pedido julgado parcialmente procedente.